Tribunal: TJDFT
Processo: 0748879-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748879-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO, VIVIANE CRISTINA PALMA ANICETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO INTER SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0703990-90.2017.8.07.0001 determinou que os depósitos efetuados ao órgão empregador do executado, “a fim de impedir tumulto processual e de facilitar o trabalho cartorário, aguarde-se a comprovação dos 6 (seis) primeiros depósitos mensais pelo órgão pagador”. Alega o agravante, em síntese, que “a manutenção da Decisão a quo prejudica os Agravados, uma vez que a amortização da dívida só ocorrerá a cada 6 (seis) meses, porém, a incidência de juros será sobre o montante total devido, pois embora tenha em conta judicial valores penhorados, tendo em vista que, como não houve transferência dos valores para o banco, não há como amortizar no saldo devedor um valor que não foi recebido pela instituição bancária”. Sustenta que “a penhora tem sido realizada de forma mensalmente no salário dos Executados, que acompanham tais descontos em seus contracheques, entretanto, suas dívidas continuam em um montante alto, uma vez que, como não houve transferência dos valores para o banco, não há como amortizar no saldo devedor um valor que não foi recebido pela instituição bancária”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a expedição de alvará ocorra tão logo certificado o depósito nos autos” e, “de forma subsidiária, para que não tenha que ocorrer a expedição de alvará em prazos curtos, que seja oficiado o órgão empregador dos Agravados para que os descontos realizados sejam transferidos diretamente ao Agravante”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 66254869 e 66254870), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No caso à baila, a parte recorrente, conquanto requeste a concessão de efeito suspensivo, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que pretende verdadeira antecipação da tutela recursal. Por entender que esta última espécie de tutela de urgência abarca a primeira, tratarei o pedido desta natureza, nesta ocasião, apenas como pleito de verve antecipatória. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica, em suma, o agravante que o levantamento dos valores mensalmente constritos em conta judicial seja acompanhado de mandado de levantamento em igual periodicidade, em contraste ao período semestral determinado pelo Juízo. Alternativamente, postula o acolhimento de determinação, à fonte pagadora, de transferência do numerário oriundo da penhora oriunda sobrea a remuneração do devedor diretamente à conta corrente da agravante. Com efeito, em que pese a subsidiariedade elencada pelo agravante, e em uma primeira apreciação do tema, aparenta ser mais razoável o acolhimento do segundo pedido, no sentido de determinar que os valores mensalmente constritos sejam diretamente transferidos à conta do credor, sem que tenham que passar necessariamente pela conta judicial. Isso porque, de um lado, indeferir o levantamento até a efetiva quitação, ou, ainda, fazê-lo em uma periodicidade distinta daquela em que depositados os valores pela fonte pagadora, prejudicaria os interesses do credor, bem assim afrontaria o princípio da efetividade da execução. Ademais, como salientado pelo credor, embora o valor depositado mensalmente na conta judicial encontre-se exposta aos juros da instituição financeira custodiante pelo período, estes podem ser inferiores àqueles praticados pela instituição financeira credora, de maneira que o prazo alargado desde a constrição no salário do devedor até a efetiva entrega ao credor poderia prejudicar aquele, pois embora tenha sido retirado o numerário da sua esfera de disponibilidade, ao não ser creditado à contraparte, não estaria estancada a incidência dos juros contratuais. Todavia, de outra senda, permitir que, de maneira sistemática, as execuções como configuradas na espécie demandem das serventias movimentações mensais de liberação de recursos em seus avolumados acervos, durante todo o período que decorre até eventual quitação do valor devido, o qual não raro alcança década, tampouco se consubstancia em medida que colabora para a efetividade da jurisdição. Nessa ponderação de interesses, de modo a preservar não apenas os interesses as partes, bem assim sua autonomia, o dever de boa-fé que lhes cumpre enquanto agentes processuais que cooperam para a adequado deslinde do processo em tempo razoável, e no fito de incentivar uma política judiciária adequada à realidade faz serventias, revela-se mais adequada a transferência do numerário penhorado por decisão judicial diretamente à conta da parte credora. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. LEVANTAMENTO MENSAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO NUMERÁRIO PARA CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Contrarrazões é via processual não apropriada para pedido de reforma; contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto. 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado (fixação pelo AGI 0733742-37.2022.8.07.0000). O exequente requereu ao juízo a expedição de Ofício ao Departamento de Pagamento da Polícia Militar do DF para implementação do desconto de 30% dos rendimentos, excluídos apenas os descontos compulsórios, até o pagamento integral do débito, com destinação dos valores para conta bancária de titularidade do patrono da ação, o que foi indeferido. 3. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito e deve observar os princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. 3.1. O agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, cujo valor atualizado supera R$ 875.251,94 (oitocentos e setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) - ID 137480263. Por sua vez, a renda mensal bruta do executado gira em torno de R$ 8.647,11 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos). Ou seja, o valor devido deve ser quitado em um período superior a 20 (vinte) anos. 3.2. Nesse contexto, não observa o princípio da efetividade da execução a determinação do Juízo no sentido de que os valores decorrentes da penhora de salário do devedor sejam depositados mensalmente na conta judicial, impondo ao credor que aguarde por mais de duas décadas a quitação do débito para só então ser liberada a quantia em seu favor. 4. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil, também aplicável aos procedimentos de cumprimento de sentença, aponta que é cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. 4.1. Efetivamente, nada impede que o pagamento dos valores seja efetuado na conta do credor ou do seu advogado, pois a expropriação se concretiza imediatamente após a constrição periódica. Ademais, não se faz necessária que as quantias sejam depositadas na conta judicial, tal medida nenhum resultado útil propiciaria ao devedor e prejudica muito o credor em razão do longo período em que serão realizados os atos de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1786659, 07189833420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta, contudo, ao credor o dever, periodicamente, prestar contas ao Juízo acerca da atualização do débito exequendo, de maneira a manter nos autos controle acerca da evolução da dívida, bem assim facilitar o direito de defesa do devedor. Esta periodicidade, contudo, será apreciada de maneira mais verticalizada quando da análise meritória pelo Colegiado. Não se verifica possível, contudo, a transferência de numerários à conta do escritório de advocacia, não apenas por ausência de previsão no instrumento de mandato originário (ID 66254872) para receber valores e dar quitação, bem como por ausência de contrato de honorários ou autorização do outorgante nesse sentido. Além disso, e principalmente, a repartição e valores pela fonte pagadora não é ônus que lhe incumbe, sendo exigência, ademais, que desborda da razoabilidade, cumprindo tal acerto ocorrer com o destinatário dos recursos, posto que tampouco haverá determinação de levantamento pelo Juízo, em decorrência do acolhimento do pleito de transferência direta requerido em benefício da própria parte. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para acolher o pedido subsidiário e determinar ao Juízo da origem que promova a expedição de ofício à fonte pagadora do salário dos agravados, para que repasse o valor penhorado diretamente à conta bancária da agravante (BANCO INTER S/A CNPJ 00.416.968/0001-01 AGÊNCIA 0001 CONTA 32784918-5). Em caso de eventual impossibilidade e ordem operacional em levar a cabo a transferência para a conta discriminada acima, deverá a fonte pagadora manter as transferências para a conta judicial vinculada ao processo de origem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator